Tribunal: TJES
Processo: 0022966-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022966-22.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA EMITIDA PELO PROCON. REDUÇÃO DETERMINADA NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre do Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

2. “A
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

3.
Ao que se verifica do teor das reclamações, de fato, faltaram informações aos consumidores, seja em relação à correta cota sorteada, seja em relação à possibilidade de obtenção de segunda via, ao número de parcelas do contrato ou ao aumento dos valores das faturas. Como bem apurado e fundamentado na seara administrativa, a conduta da empresa requerente deu elementos para a aplicação da sanção questionada, nos termos em que igualmente reconheceu o magistrado de 1º grau.

4. O valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da parte autora, motivo pelo qual reputo que o redimensionamento aplicado pelo magistrado de primeiro grau, para a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, é o mais adequado para cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0022966-22.2019.8.08.0024

Apelante/Apelada: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

Apelante/Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda e Estado do Espírito Santo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória-ES, nos autos da ação anulatória, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente, reduzindo a multa administrativa aplicada no processo administrativo FA n. 0115-000.717-6 para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda sustenta, em síntese, que (a) não houve justa causa para a aplicação da multa administrativa; (b) há ausência de comprovação das infrações consumeristas; (c) a sentença afronta o princípio da legalidade e desconsidera a nulidade do ato administrativo por vício de motivação; (d) o valor da multa é desproporcional e desarrazoado, mesmo com a redução aplicada na sentença; (e) o Poder Judiciário deve realizar o controle da legalidade e declarar a nulidade do ato administrativo.

Em suas razões recursais o Estado do Espírito Santo sustenta que (a) a multa foi aplicada com estrita observância dos critérios objetivos previstos no Código de Defesa do Consumidor e na Instrução de Serviço do PROCON/ES; (b) não houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento da multa; (c) o Poder Judiciário não deve ingressar no mérito administrativo, limitando-se ao controle de legalidade do ato.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pelo desprovimento da apelação de Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Contrarrazões de Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda pelo desprovimento do recurso do Estado do Espírito Santo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Pela correlação de fundamentos e pedidos, procederei à análise conjunta dos recursos.

A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre do Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. MULTA PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não merece conhecimento o recurso sobre matéria aduzida extemporaneamente nos autos em verdadeira inovação recursal. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. 3. Tratando-se de proveito econômico em valor superior a 100 (cem) salários mínimos, a sentença não se subsome à exceção prevista no §3º, inciso III, do art. 496, do CPC/15, sendo impositivo o julgamento da remessa necessária. 4. Na origem, a controvérsia trata de ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Procon Muncipal.
5. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)
. 6. A despeito de o Procon Municipal deter competência para aplicar multas no âmbito administrativo, cabe ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal, sendo-lhe defeso apenas incursionar no mérito do ato administrativo. 7. Diante da existência de vício na fundamentação da decisão administrativa, não merece reforma a sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo sancionador. 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar a Remessa Necessária e confirmar a sentença. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024170284368, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022) – G.N.

Por sua vez, conforme já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, é firme a orientação deste TJES, quanto à “
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180116741, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

No caso concreto, apura-se que foi deflagrado procedimento administrativo em desfavor da empresa requerente, com lastro nos artigos 33, I e 39 da Lei 2.181/97, visando a apurar as reiteradas ocorrências de violações aos direitos dos consumidores que foram registradas em várias reclamações perante o PROCON/ES no ano de 2013, que não foram solucionadas pela pessoa jurídica, sendo registradas como fundamentadas não atendidas. Concluiu-se quanto à existência de indícios de violações dos artigos 6º, III e 39, V da Lei 8.078/90 e respectivamente dos artigos 12, VI e 13, I da Lei n. 2.181/97, diante da ocorrência de vantagem manifestamente excessiva por parte da empresa e falta de informações claras e precisas acerca dos serviços prestados. Tais circunstâncias motivaram a aplicação de sanção administrativa, no valor correspondente a R$ 33.056,75 (trinta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Como observou o magistrado de 1º grau, do auto de infração,
”se colhe a conclusão de que a empresa autuada quedou-se inerte em atender às solicitações de clientes acerca da execução dos contratos afeitos à sua atividade de mercancia, (quitação de mensalidades), incorrendo em infração continuada, ‘nos exatos termos do art. 1º, § 1º, § 2º, § 4º e § 5º da Instrução de Serviço 168/2011, razão pela qual os trâmites processuais foram e serão tratados nos moldes do dispositivo mencionado: Art. 1º- Serão consideradas infrações continuadas as normas do defesa do consumidor aqueles nas quais o fornecedor incidir por duas vezes ou mais em ilícitos da mesma natureza, apurados em uma só autuação, durante o mesmo ano calendário’.”
. Ainda, “
Ao revés do que defende a autora, as infrações elencadas traduzem fatos de simples aferição, correlatos a mais rotineira prática de inspeção empreendida pelo órgão de fiscalização, cujo objetivo é a resguardo ao direito do consumidor, integrante do SINDECON-ES, sistema estadual de defesa do consumidor (LC nº 73/2006), de modo que as circunstâncias foram suficientemente dirimidas naquela esfera, consoante se depreende da bem fundamentação decisão administrativa, inclusive em sede recursal
.”.

Ao que se verifica do teor das reclamações, de fato, faltaram informações aos consumidores, seja em relação à correta cota sorteada, seja em relação à possibilidade de obtenção de segunda via, ao número de parcelas do contrato ou ao aumento dos valores das faturas. Como bem apurado e fundamentado na seara administrativa, a conduta da empresa requerente deu elementos para a aplicação da sanção questionada, nos termos em que igualmente reconheceu o magistrado de 1º grau.

Em relação à multa imposta, trata-se de penalidade que é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Analisando as peculiaridades do caso, tal como reconheceu o magistrado de 1º grau, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da parte autora, motivo pelo qual reputo que o redimensionamento aplicado na sentença para a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, é o mais adequado para cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

A propósito, tal montante encontra ressonância em precedentes semelhantes deste TJES, confira-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - QUANTUM CORRETAMENTE REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – TARIFAS BANCÁRIAS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 – A cobrança perpetrada pela instituição financeira em desfavor da parte consumidora a título de “emolumentos de registros” se revelou abusiva, porquanto não se encontra nos autos prova capaz de demonstrar a efetiva prestação desse serviço. 2 – No que tange às “despesas da prestação de serviços”, também cobrada no contrato em debate, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que há “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. (Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP), inexistindo também, na hipótese, comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme análise do contrato acostado às fls. 46/50. 3 - Ao revés do alegado pela instituição bancária, a jurisprudência desta Corte, em caso análogo ao presente, já manteve a multa fixada em patamar equivalente ao arbitrado na origem, não havendo que se falar na sua redução. 4 - Quanto ao recurso interposto pelo Município de Vitória, defendendo a ilegalidade da “tarifa de cadastro”, ressalta-se que restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida intacta a conclusão do magistrado a quo pela licitude da tarifa, o que impôs a redução proporcional da multa imposta em 1/3 (um terço) do valor original,
decaindo do patamar de R$ 57.272,93 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos) para o montante de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).
5 - Excetuando a punição pela cobrança da “tarifa de cadastro”, considerada lícita nesta demanda, quadra destacar que a decisão administrativa restou devidamente fundamentada, sendo nela consignado que a instituição financeira cobrou indevidamente da consumidora, tarifas relacionadas a “despesas da prestação de serviços” e “emolumentos de registros”, refletindo a penalidade ajustada nesta demanda os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 6 - Recursos desprovidos. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006911-93.2019.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

Ademais disso, registro que
“Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Com base em tais fundamentos,
conheço de ambos os recursos de apelação e nego-lhes provimento
, majorando para 12% (doze por cento) o percentual fixado a título de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.